Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A parte embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que os fundamentos apresentados no acórdão não teriam sido suficientes para justificar a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem.
3. A despeito dos argumentos da parte embargante, o mero atraso no transporte aéreo nacional ou o cancelamento de voo não são aptos, por si só, a amparar a indenização por dano moral. Conquanto a realocação em voo diverso tenha ocorrido após doze horas, o dano moral não se configura de forma automática, não tendo havido comprovação de violação a direitos de personalidade do consumidor. Restou demonstrado, inclusive, que a empresa aérea buscou mitigar eventuais transtornos. Nesse cenário, o precedente apontado no acórdão robusteceu o posicionamento adotado por esta Turma Recursal, que, inclusive, atentou-se às peculiaridades apontadas no RE 1.793.716/MG.
4. Com efeito, pretende a parte embargante a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Por fim, não há que se falar em erro material no verbete do acórdão embargado, porquanto, embora não tenha sido mencionado expressamente o termo “cancelamento”, consta dos autos que houve “atraso em voo nacional” (posteriormente cancelado e realocação em outro voo, com a demora de 12 horas para a embargante embarcar), o que expressa devidamente a hipótese dos autos. Eventuais danos suportados, diversos do moral, não restaram comprovados e sequer foram objeto de pedido, na inicial.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.